Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESÍDIA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A inversão do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC não ocorre de modo automático. 3.1. Com efeito, para o deferimento da aludida inversão exige-se a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou sua hipossuficiência. 3.2. No caso dos presentes autos é evidente a assimetria técnica entre as partes, sendo notório que o banco tem condições de elucidar de modo mais eficiente os fatos controveretidos. 3.3. A despeito de ter sido deferida a produção de prova pericial grafotécnica, o aludido meio probatório não foi levado a efeito em razão da omissão do réu, que deixou transcorrer o prazo estabelecido sem a juntada, aos autos, do contrato original que possibilitaria a realização da referida prova pericial.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é evento gerador de dano moral. 4.1. Por essa razão, é desnecessária a comprovação da efetiva repercussão do ilícito na esfera jurídica da ofendida.

5. Para haver a quantificação do montante do dano devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa da vítima, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento de novos ilícitos pelo causador do dano.

6. Afigura-se apropriado e proporcional o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo Juízo singular. 6.1. Ademais, a referida quantia se encontra, inclusive, abaixo da média estabelecida em casos semelhantes.

7. O apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.